Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715708-45.2021.8.07.0001 RECORRENTES: NUTRIMENTA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, MARIA IZABEL MAGALHÃES RECORRIDO: ESPÓLIO DE EDUARDO PEDROUZO PEREZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E UTÉIS. ANUÊNCIA DO LOCADOR. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso. 2. Nos termos do inciso I do art. 62 da Lei n. 8.245/91, o cálculo discriminado do valor do débito deve instruir a petição inicial quando a ação de rescisão da locação estiver cumulada com cobrança dos aluguéis, o que não é o caso dos autos. 3. diante da ausência de contrato escrito, compete às Rés comprovarem as benfeitorias necessárias e as úteis realizadas com autorização do locador, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015. 4. A documentação acostada aos autos não se mostra suficiente para provar o alegado pelas Rés, pois foram produzidos unilateralmente, sem falar que não atestam a introdução de benfeitorias necessárias e/ou úteis. 5. Ademais, a parte ré também não se desincumbiu do ônus da prova relativamente à alegação de que o locador não se opôs à implantação das benfeitorias realizadas no imóvel. 6. Recurso improvido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 538, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, 578, 1.219 e 1.221, estes do Código Civil, e 35 da Lei 8.245/1991, pois a existência das benfeitorias e o correlato direito de retenção por benfeitorias foram comprovados oportunamente; b) artigo 62, inciso I, da Lei 8.245/1991, porquanto a inicial da ação de despejo por falta de pagamento de aluguel deve conter o cálculo discriminado do valor do débito, sem o que deve ser extinta a ação; c) artigo 5o, incisos XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal, por ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 538, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, 578, 1.219 e 1.221, estes do Código Civil, 35 e 62, inciso I, ambos da Lei 8.245/1991. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das razões recursais não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012